Tribunal: CARF
Processo: 11516.003929/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003929/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.760 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS JUSTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
EXIBIR
LIVRO
OU
DOCUMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de apresentar
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias
ou apresentá-los de maneira que não atendam às formalidades legais, que
contenham informação diversa da realidade ou que omitam informação
verdadeira.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003929/2009-43
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003929/2009-43

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-19.367
– 5a Turma da DRJ/F'NS, fls. 53 a 56 .
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
O Auto de Infração (AI) em pauta (DEBCAD n° 37.222.415-6), de 16/07/2009, foi
lavrado em razão do sujeito passivo acima identificado ter descumprido obrigação
acessória prevista no artigo 33, §§2° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, por deixar de exibir
livro ou documentos relacionados com as contribuições previdenciárias ou apresentar
livro ou documento que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 27 - frente e verso) a empresa apresentou os
livros Diário e Razão do período de 01/2005 a 12/2007 sem a contabilização dos fatos
geradores de contribuições previdenciárias relativas aos serviços contratados com
transportadores autônomos e da sub-rogação da contribuição do produtor rural.
Em decorrência da infração, foi aplicada a multa de R$ 13.291,66 (treze mil e duzentos
e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), de acordo com a alínea "j", do inciso II,
do artigo 283, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999, c/c os artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991 e atualizada pela
Portaria do Interministerial MPS/MF n° 48 (DOU de 13/02/2009).
Foram anexadas, por amostragem, às fls. 06 a 26, cópias de notas fiscais de vendas e de
produtores rurais.
Inconformado como lançamento, o sujeito passivo, apresentou impugnação à fl. 35,
alegando, em síntese, o que se passa a expor.
Alega que o desconto de que trata o presente AI não foi lançado pela contabilidade pela
impossibilidade de identificar os segurados contribuintes individuais. Diz que as
informações não chegaram em tempo hábil e possuíam dados inconsistentes e que não
permitiam a devida comprovação. Explica que as notas fiscais chegam de forma
incompleta, impossibilitando a identificação do proprietário do caminhão ou do
motorista, se é pessoa física ou jurídica, bem como o campo CNP J na maioria das
vezes não é informado.
Diz que em muitas situações o autônomo não é realmente autônomo, muitos possuem
um caminhão em seu nome e outro em nome da esposa, filhos, etc, e contratam terceiros
para dirigi-los, sendo que nesses casos deveriam ser considerados como pessoas
jurídicas e se sujeitar às obrigações tributárias como tal.
Refere que foi orientado pela contabilidade a fazer a inscrição perante a Previdência
Social dos segurados transportadores, todavia, não possuía os dados necessários, pois
normalmente compra arroz por meio de um intermediário, não negociando diretamente
com o produtor. Acrescenta qüe desde 12/2008, paralisou suas atividades, devido à
crise.
Requer, ainda, que seja reavaliada a sua situação e concedidas multas mais brandas.
É o relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003929/2009-43

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
EXIBIR
LIVRO
OU
DOCUMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de apresentar
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias
ou apresentá-los de maneira que não atendam às formalidades legais, que
contenham informação diversa da realidade ou que omitam informação
verdadeira.
DOLO OU CULPA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 60 a 64, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
1 - Da contribuição do produtor rural – Inconstitucionalidade.
Conforme arguido nos autos n° 11516.003932/2009-67. a obrigação principal, à que é
vinculada a obrigação acessória pertinente nesses autos é inconstitucional. Senão
Vejamos:
( ... )
Retira se da integra do acórdão:
Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento
por sub-rogação sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
de empregados, pessoas naturais, fornecedoras de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do art. 1° da- Lei n° 8540/92, que deu nova redação aos artigos
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003929/2009-43

12, inciso V e VII, 25, incisos I e ll, e 30 inciso IV, da Lei 8212/91, com redação
atualizada até a Lei 9528/97, até que Legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional n° 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido
inicial, invertido o ônus da sucumbência (folha 699).
Declarada a Inconstitucionalidade sem modulação dos efeitos da decisão, a norma legal
inexiste, não é compatível ao ordenamento jurídico pátrio, não podendo surtir efeitos
aos seus direcionados.
Assim, inexistindo a obrigação principal, não há interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, consequentemente, inexiste a obrigação acessória da
recorrente lançar em seus livros contábeis fatos "geradores" de contribuições
previdenciárias que. pela ordem Constitucional, também inexistem.
Corrobora o art.113, § 2o do Código de Tributário "A obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos."
Considerando que esta insatisfação está relacionada à questão da
constitucionalidade da autuação, onde os argumentos trazidos não dizem respeito à matéria
ligada à autuação e também ao fato de que não foram questionados perante a impugnação, tem-
se que estes questionamentos são preclusos, não devendo, consequentemente, ser conhecida esta
parte do recurso da contribuinte.
Por conta disso, no que diz respeito a esta solicitação, tem-se que a mesma é
inovadora em relação às alegações suscitadas perante a sua impugnação junto ao órgão julgador
de primeira instância. Destarte, considerando o fato de que esta solicitação não foi suscitada
perante a impugnação, observa-se que a mesma é preclusa, pois não foi submetida à decisão de
primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas situações
suscitadas pelo recorrente, esta não será acatada, haja vista o fato de que o contribuinte não a
suscitou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
2 - Da contribuição – Serviços contratados com transportes autônomos.
O auto de infração também menciona que a recorrente apresentou os livros de Diário e
Razão do período de 01/2005 a 12/2007 sem a contabilização dos fatos geradores de
contribuições previdenciárias relativas aos serviços contratados com transportes
autônomos.
Cumpre assentar que a obrigação principal quanto aos transportadores autônomos foi
declarada nula pela Delegacia da Receita Federal de Florianópolis nos autos do Proa n°
11516.003931/2009-12, por vício insanável (acórdão n. 07-19.362).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003929/2009-43

Além disso, também foi reconhecida a nulidade do lançamento nos autos do processo n.
11516.003932/2009-67, referente à parte patronal (20%) na contratação de serviços de
fretes realizados por transportadores autônomos, por vicio insanável (acórdão n. 07-
19.361).
Tais decisões ensejaram, também, a nulidade da obrigação acessória, qual seja, "Deixar
de incluir em GFIP o valor das sub-rogações que lhe é imputada devido a aquisição de
produtos rurais de produtores pessoas físicas, bem como o valor dos serviços prestados
como "Fretes" executados por transportadores autônomos no período de 01/2005 a
11/2008, f...T\ nos autos do processo n° 11516.003926/2009-18 (Al 37.222.411-31
Senão Vejamos:
( ... )
Destarte, resta prejudicada a multa aplicada pelo descumprimento de suposta obrigação
tributária, decorrente da não contabilização dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias relativas aos serviços contratados com transportes autônomos.
Ante o exposto, requer o cancelamento da multa imputada decorrente do
descumprímento de suposta obrigação acessória, haja vista o reconhecimento de
inconstitucionalidade dos artigos 25, incisos I e II; 30, inciso IV, e 33, §5°, da Lei
8.212/91, caindo por terra à obrigação acessória aqui discutida nos termos do art.113.
§2° do CTN, bem como no fato de a obrigação principal, no que atine aos
transportadores autônomos como contribuintes individuais, ter sido declarado nulo por
vício insanável.
Sobre esta alegação, tem-se que a mesma não merece prosperar, haja vista o fato
de que a presente autuação diz respeito a obrigação acessória proveniente do descumprimento da
obrigação principal constante dos referidos processos. No caso, além da manutenção da
autuação, por esta turma de julgamento, referente à obrigação principal relacionada aos
processos 11516.003926/2009-18 e 11516.003932/2009-67, também foi feita a refiscalização da
parte da autuação que fora anulada pela decisão do órgão julgador de piso, cujo auto de infração,
formalizado através do processo de número 11516.003058/2010-00, também foi analisado por
esta turma de julgamento, com a respectiva manutenção da autuação.
Vale lembrar também que a multa aplicada é de valor fixo e que a mesma diz
respeito às infrações anuladas e não anuladas pela decisão de piso nos processos mencionados,
não restando dúvida de que a mesma deve ser mantida, independente do número de ocorrências.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003929/2009-43

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital